Tribunal: TJES
Processo: 5004790-45.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– DEPENDÊNCIA QUÍMICA - LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE DA
MEDIDA
-
DEFENSORIA PÚBLICA – ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO E O MUNICÍPIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -

RECURSO
DES
PROVIDO.

1 – Nos termos do art. 196 da CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

2 - Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de tratamento adequado às doenças mentais, seja
por meio
da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas.

3 -
No

laudo médico
apresentado
consta
a hipótese diagnóstica
(uso abusivo de drogas)
e a indicação da necessidade de internação
em clínica especializada, sendo
mister a
co
nfirmação da sentença que impôs ao
s requeridos
o cumprimento da obrigação.

4
- Quanto ao pagamento de verba honorária pela Municipalidade,
depreende-se da
peça defensiva que houve flagrante oposição ao mérito do pedido, sendo, portanto, devida a sua condenação, assim como no que tange ao ente público estadual, ant
e

o julgamento do
Tema nº 1002
pelo STF - publicado o acórdão na data de 16/08/2023 -, onde foram fixadas teses de repercussão geral
.

6 -
D
e acordo com a jurisprudência do STJ, “
os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
” (STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/06/2018).

5
-
M
erece reforma
parcial
a sentença, para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de
Guarapari
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública na importância de R$500,00 (quinhentos reais), de forma solidária, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

6 –
Recurso desprovido.
S
entença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004790-45.2021.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: ADELZA CASTRO SILVA AZEVEDO

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– DEPENDÊNCIA QUÍMICA - LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE DA
MEDIDA
-
DEFENSORIA PÚBLICA – ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO E O MUNICÍPIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -

RECURSO
DES
PROVIDO.

1 – Nos termos do art. 196 da CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

2 - Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de tratamento adequado às doenças mentais, seja
por meio
da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas.

3 -
No

laudo médico
apresentado
consta
a hipótese diagnóstica
(uso abusivo de drogas)
e a indicação da necessidade de internação
em clínica especializada, sendo
mister a
co
nfirmação da sentença que impôs ao
s requeridos
o cumprimento da obrigação.

4
- Quanto ao pagamento de verba honorária pela Municipalidade,
depreende-se da
peça defensiva que houve flagrante oposição ao mérito do pedido, sendo, portanto, devida a sua condenação, assim como no que tange ao ente público estadual, ant
e

o julgamento do
Tema nº 1002
pelo STF - publicado o acórdão na data de 16/08/2023 -, onde foram fixadas teses de repercussão geral
.

6 -
D
e acordo com a jurisprudência do STJ, “
os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
” (STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/06/2018).

5
-
M
erece reforma
parcial
a sentença, para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de
Guarapari
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública na importância de R$500,00 (quinhentos reais), de forma solidária, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

6 –
Recurso desprovido.
S
entença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, em sede de remessa necessária, reformar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA
NECESSÁRI
A
E
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004790-45.2021.8.08.0021

APELANTE:

MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

APELADOS:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
ADELZA CASTRO SILVA AZEVEDO
e KENIO ROBERTO SILVA AZEVEDO

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de
remessa
necessári
a
e
apelação cível
interpost
a

pelo
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

em
razão
da
sentença

proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente

daquel
e Juízo
, nos autos d
a
ação
de obrigação de fazer

ajuizada
p
or

ADELZA CASTRO SILVA AZEVEDO
em face da Municipalidade, do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
de
KENIO ROBERTO SILVA AZEVEDO,
que julgou procedente o pedido inicial
para condenar

os entes públicos a
custear
a internação compulsória
deste.

Em suas razões
(id. 5258990)
sustenta o apelante, em síntese,
a necessidade de reforma do capítulo atinente aos ônus sucumbenciais,
por não ser
devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se
dos autos que a ação originária foi ajuizada com o intuito de submeter
Kenio Roberto Silva Azevedo

à internação compulsória,
haja vista
ser usuário de múltiplas substâncias entorpecentes, apresentando transtornos mentais e comportamentais, o que coloca em risco sua integridade física e a de sua própria família.

Nesse contexto, s
em delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicia
l,
pois, nos termos do art. 196 da CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Infere-se do dispositivo que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de tratamento adequado às doenças mentais, seja
por meio
da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas.

É o
pacífico
entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES INSUFICIENTES NO TRATAMENTO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O
Art. 196 da Constituição Federal, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a quem compete a disponibilização da estrutura necessária à garantia do bem jurídico tutelado. 2.
A internação compulsória, busca salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente e, por consequência, concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme dispõem os Arts. 1º, III, 6º, 196 e 197, da Constituição Federal.
3. A pretensão inicial baseia-se nos laudos e relatórios médicos assinados por profissionais especializados que demonstraram a necessidade urgente de internação compulsória do paciente, posto o seu comportamento agressivo, tendo em vista o seu quadro de transtornos mentais e comportamentais decorrentes de sua dependência química. 4. Preconiza a Constituição Federal que o cuidado a saúde compete solidariamente a todos os entes federados, nos termos do Art. 23, inciso II c/c Art. 196. 5. Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária
Cível. 5003441-70.2022.8.08.0021
, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
03/09/2023
).

REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO MENTAL POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 1. -
A imposição ao Poder Público de obrigação de promover a internação compulsória de pessoa carente de recursos financeiros para tratamento de dependência química é medida que se encontra em sintonia com o artigo 196 da Constituição Federal e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 2. - Sentença mantida.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 006130089383, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019).

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. QUADRO CLÍNICO DO REQUERIDO QUE REVELA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO NECESSÁRIO. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
(...)
3.
A internação compulsória, hipótese dos autos, é aquela decorrente de ordem judicial e, de acordo com o artigo 9º da lei nº 10.216/01, será determinada de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, o qual levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. 4. No caso dos autos, os documentos apresentados com a inicial demonstram de forma induvidosa a necessidade de internação, sobretudo se considerado a gravidade da situação vivenciada pelo Requerido (Lucas) de ser submetido à desintoxicação em ambiente especializado, a fim de resguardar a incolumidade física dele próprio e de todos aqueles com quem convive, mostrando-se, pois, legítima a internação compulsória deferida pelo juízo de origem.
5. Remessa conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 5000188-40.2023.8.08.0021, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
13/10/2023
).

In casu
,
verifico que fo
i
apresentado laudo médico
com identificação do paciente
, do qua
l

consta a hipótese diagnóstica
(uso abusivo de drogas)
e a indicação da necessidade de internação
em clínica especializada, sendo
mister a
co
nfirmação da sentença que impôs ao
s requeridos
o cumprimento da obrigação.

Assim, t
ecidas tais
considerações
e
restando
demonstrado nos autos
que a internação compulsória do
recorrido
encontra-se em conformidade com
os requisitos exigidos
pela
Lei
n°
10.2016/2001
,
tenho que
a sentença primeva,
neste ponto,
não merece retoque
s.

Ultrapassada
tal
questão,
depreende-se
que o apelo voluntário do Município de Guarapari discute apenas a sua condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

E
,
nesse ponto,
verifico
da peça
defensiva que houve flagrante oposição ao mérito do pedido, sendo, portanto, devida a sua condenação, não merece
ndo
acolhida a pretensão recursal.

Ademais, oportuno registrar
que, de acordo com a jurisprudência do STJ, “
os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal,
possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
.
” (STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/06/2018).

Assim,

considerando que
o
Estado do Espírito Santo
não foi condenado
ao pagamento dos honorários sucumbenciais, entendo, por se tratar de matéria de ordem pública, que
o comando sentencial
merece correção
ex officio
.

Isso porque a divergência acerca da possibilidade de condenação do
ente estatal
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria não mais subsiste, pois com o julgamento do mérito do
Tema n° 1002
pelo STF - publicado o Acórdão na data de 16/08/2023 - foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral
:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Outrossim, vislumbro, de ofício, a necessidade de majorar o valor
da verba honorária, haja vista o baixo valor dado à causa (R$2,078.00).

Em situações similares já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO.

SÚMULA 421 DO STJ. REVOGAÇÃO TÁCITA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1002.

MAJORAÇÃO DE OFÍCIO. ENTENDIMENTO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em relação aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, o plenário do STF já sinalizou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública também quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, refutando a aplicação do instituto da confusão, porquanto as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extraíram do ordenamento jurídico e acabaram com qualquer interpretação no sentido de que ela seja considerada como um mero Órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. 2. Em sede de interpretação de questão constitucional, a superação do entendimento firmado na Súmula 421 do C. STJ, em razão da modificação dos valores sociais, dos conceitos jurídicos, da reforma e mutação dos preceitos e imposições constitucionais, indicando, assim, a construção uma nova posição jurídica daqueles que integram a função essencial à justiça desempenhada pela Defensoria Pública. 3.
Em decisão unânime e recente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário 114005, com repercussão geral (tema 1.002) entendeu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada
. 4. Incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento da condenação. 5.
A jurisprudência do STJ é firmada no sentido de que “os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.” (STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018.).

Deste modo,
sendo questão de ordem pública, é necessário majorar de ofício os honorários advocatícios para que seja melhor enquadrado ao caso
.
6. Sentença parcialmente reformada para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios, assim como para majorar o quantum já fixado em relação ao Município Requerido, no valor de R$500,00 (quinhentos reais) cada, em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.
(TJES.
Apelação Cível
nº 5001021-49.2022.8.08.0003. Relator
a
Des
ª
.
Debora Maria Ambos Correa da Silva
.
3
ª Câmara Cível. Data do julgamento
01/12/2023)
.

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. RECURSO PROVIDO. I - Incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com os do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra. Precedentes do STF e do TJES. II – O novel Digesto de 2015 definiu de forma expressa as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios àquelas hipóteses do parágrafo oitavo (§8º) do art.85, isto é, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. III –
As custas e honorários são matérias de ordem pública e, portanto, podem ser alteradas de ofício; decerto que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve atender ao princípio da causalidade
. IV - Apelo provido.
(TJES.
Apelação Cível
nº 5000324-90.2022.8.08.0047. Relator Des.
Robson Luiz Albanez
. 4ª Câmara Cível. Data do julgamento
23/08/2023)
.

Desse modo,

CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
e,
em sede de remessa necessária,

REFORMAR

em parte
a sentença,
condena
ndo
o Estado do Espírito Santo e
o
Município
de Guarapari ao
pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública na importância de
R$
5
00,00 (
quinhentos

reais), de forma solidária, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

T
endo em vista o não provimento do apelo,
majoro a verba honorária apenas em face do Município
em R$200,00 (duzentos reais),
n
a forma do
art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso e, em sede de remessa necessária, reformar parcialmente a sentença.

Acompanho o voto do eminente relator.